Tribunal: TJDFT
Processo: 0740789-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740789-91.2024.8.07.0000 DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, o processo principal foi sentenciado em 08/04/2025 (id 232106826 – autos principais). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Julgo prejudicado o agravo interno (id. 61008704). Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 05/06/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator